Tribunal: TJMT
Processo: 1023827-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023827-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), J. B. K. - CPF: 095.704.261-28 (AGRAVADO), TATIANE BISSOLOTTI KESTRING - CPF: 053.435.909-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE BISSOLOTTI KESTRING - CPF: 053.435.909-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TGD
, APRAXIA DA FALA E TDAH
. LIMITAÇÃO DE COBERTURA COM REDUÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral d
e
tratamento terapêutico multidisciplinar prescrito a menor portador de transtornos do neurodesenvolvimento.

2. A decisão agravada determinou a cobertura integral das terapias prescritas, independentemente de limitações contratuais ou regulamentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é a legitimidade da limitação da cobertura de terapias multidisciplinares indicadas a menor com transtornos do desenvolvimento, especialmente quanto à quantidade de sessões e às metodologias específicas empregadas
, estabelecida com base em parecer de junta médica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS determina a cobertura integral para tratamentos relacionados aos transtornos do desenvolvimento, vedando restrições quanto ao número de sessões e aos profissionais habilitados.

5. A Resolução Normativa no 541/2022 revogou as diretrizes que limitavam sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia.

6. Prevalência
do tratamento
prescrito pelo profissional assistente sobre as diretrizes da operadora. Precedentes do STJ vedam limitação de cobertura para tratamentos de
transtornos globais do
desenv
o
lvimento
.

7. A jurisprudência do STJ admite limitação da cobertura para terapias escolares e domiciliares quando inexistente previsão contratual expressa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a limitação contratual da cobertura de terapias prescritas para tratamento de transtornos do desenvolvimento em menores, quando em desacordo com as normas da ANS. 2. Prevalece o plano terapêutico indicado pelo profissional assistente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998,
arts
. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29.08.2022,
DJe
31.08.2022; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.02.2024,
DJe
08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE
O
LIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1005055-20.2025.8.11.0045, deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear integralmente o tratamento terapêutico multidisciplinar de J. B. K., menor de idade, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em preliminar, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), notadamente a inexistência de probabilidade
do direito e do perigo de dano. Alega, ainda, que não houve negativa de cobertura, mas apenas a limitação contratual à quantidade e à forma de execução das sessões terapêuticas, conforme parâmetros estabelecidos pela ANS. Assevera não ser obrigatória a cobertura de métodos específicos como ABA, PROMPT, FLOORTIME ou TEACCH, sendo a escolha da técnica prerrogativa dos profissionais credenciados. Argumenta, por fim, que os atendimentos devem observar os critérios técnicos e os limites do contrato, inclusive quanto ao local de prestação do serviço, o qual deve restringir-se a consultórios e clínicas credenciadas.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 301402886).

A parte
agravad
a

não apresentou
contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, bem como a abusividade da negativa parcial de cobertura pelo plano de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, c
onheço do
r
ecurso.

A controvérsia
recursal

limita-se a
verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Na origem, o agravado, representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., pleiteando a cobertura integral de tratamento terapêutico indicado por profissional especializado, consistindo em:

07 sessões semanais de fonoaudiologia com metodologias ABA, PROMPT e TEACCH;

07 sessões semanais de psicoterapia com abordagem FLOORTIME;

05 sessões semanais de psicopedagogia com ênfase neuropsicológica.

O menor, de seis anos de idade, é portador dos diagnósticos
CID-10: F80.0 (Transtorno específico do desenvolvimento da fala e linguagem, caracterizado por apraxia de fala grave), F83.0 (Transtornos específicos mistos do desenvolvimento) e F90.0 (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade - TDA)
, conforme laudo
médido
acostado aos autos de origem
(ID
196682138
)
.

A operadora realizou análise por junta médica, autorizando cobertura parcial com sessões semanais de até 02 horas para cada tipo de terapia
(ID
196684005
)
. O juízo de origem deferiu a tutela antecipada para compelir a ré a custear, no prazo de cinco dias, a integralidade das sessões conforme prescrição médica, sob pena de multa.

Inicialmente, ressalte-se que a
relação contratual estabelecida entre as partes
é de consumo e
encontra-se disciplinada pela Lei no 9.656/98, sendo a operadora obrigada a garantir a cobertura dos procedimentos contratualmente previstos, desde que observadas as normas regulamentares e contratuais aplicáveis.

Quanto à probabilidade do direito, o art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa no 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelece, de forma expressa, que as operadoras de planos de saúde
devem garantir a cobertura integral e irrestrita para o tratamento d
e transtornos globais do desenvolvimento
,
não podendo impor quaisquer limitações ao número de sessões,
restringir a escolha dos profissionais devidamente habilitados
.

A Resolução Normativa no 541/2022 da ANS, que também alterou a RN no 465/21, revogou as diretrizes de utilização que estabeleciam quantidades máximas de sessões obrigatórias de atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

Este posicionamento é reiterado em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -
Conitec
, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA"(
AgInt
no REsp 1.941.857/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o plano terapêutico estabelecido com base na indicação médica do especialista que acompanha a criança deve prevalecer sobre a divergência instaurada pela operadora do plano de saúde e o parecer da junta médica, como forma de garantir a continuidade do tratamento até o julgamento do presente recurso.

Por fim
, embora ausente
solicitação de atendimento escolar/domiciliar, ou especificação no
laudo médico sobre a forma e características do
atendimento
,
faço a ressalva em rela
ção ao

entendimento do STJ de que,
salvo previsão contratual expressa, conforme entendimento do STJ, a
cobertura não se estende ao acompanhamento
em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.
(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025